Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTE EM CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INUNDAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAL. CULPA DA CONDÔMINA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO CONDOMÍNIO. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. ESPECIFICAÇÃO PELA CONDÔMINA. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DA ASSEMBLEIA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PARA EVITAR NOVO PREJUÍZO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO.

1- Não há dever de indenizar, em razão da inexistência de ato ilícito atribuível ao condomínio, quando a degradação ambiental promovida pela própria condômina dificultou o escoamento de água em seu imóvel.

2- É prerrogativa da Assembleia decidir sobre as obras estruturais do condomínio, cujos critérios não estão sujeitos ao interesse particular de um dos condôminos.

3- Não se conhece do apelo no ponto em que o réu/apelante carece de interesse recursal.

4- É vedado ao juiz decidir a lide de forma diferente da que foi posta em juízo ou proferir decisão de natureza diversa da pedida, sendo nula a sentença no ponto em que incorrer em tais vícios (CPC/2015 492).

5- Estando o feito apto a julgamento, é cabível a adequação, na instância recursal, de sentença extra petita, em homenagem aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual.

6- Negou-se provimento ao apelo da autora. Conheceu-se em parte do apelo do réu e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.